Tribunal: TCU
Processo: 033.244/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1144/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 793/2023-TCU-Plenário , para correção de erro material, conforme pareceres exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público/TCU, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recursos de reconsideração interpostos por Ludmila Ribeiro da Silva de Mattos Santos, Marcus Alan Ferreira Duarte e pela Construtora Mello de Azevedo S.A., contra o Acórdão 1380/2018-TCU-Plenário ;" Leia-se : "VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos por André Gomes Alay Esteves, Fábio da Silva, Paulo Roberto de Souza Lemos, Wanderley Severino, Luiz Carlos da Silva Ramos, Cleitom de Sousa Coelho Viana e Samantha Almeida Gomes, contra o Acórdão 1176/2020-TCU-Plenário ;" 1. Processo TC- Processo 033.244/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.050/2016-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Andre Gomes Alay Esteves (XXX.026.175-XX); Cleitom de Sousa Coelho Viana (XXX.585.511-XX); Fabio da Silva (XXX.920.061-XX); Luiz Carlos da Silva Ramos (XXX.108.497-XX); Paulo Roberto de Souza Lemos (XXX.661.917-XX); Samantha Almeida Gomes (XXX.057.161-XX); Servix Informática Ltda (01.134.191/0002-28); Wanderley Severino (XXX.803.111-XX). 1.3. Recorrentes: Wanderley Severino (XXX.803.111-XX); Fabio da Silva (XXX.920.061-XX); Andre Gomes Alay Esteves (XXX.026.175-XX); Luiz Carlos da Silva Ramos (XXX.108.497-XX); Paulo Roberto de Souza Lemos (XXX.661.917-XX); Cleitom de Sousa Coelho Viana (XXX.585.511-XX); Samantha Almeida Gomes (XXX.057.161-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relatora da Deliberacao recorrida: Ministra Ana Arraes 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.9. Representação legal: Magda Andrade Marques Ludwig (41.070/OAB-DF), representando Luiz Carlos da Silva Ramos; Edilberto Nerry Petry (37.288/OAB-DF), representando Paulo Roberto de Souza Lemos; Bruno Silva Campos (17509/OAB-DF) e Elísio de Azevedo Freitas (18.596/OAB-DF), representando Samantha Almeida Gomes; Filipe da Silveira Moreira (34.489/OAB-DF), representando Cleitom de Sousa Coelho Viana; Gustavo Toniol Raguzzoni e Luiz Fernando Braz Siqueira (21104/OAB-DF), representando Servix Informática Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.